Tribunal: TJES
Processo: 5002586-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002586-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MIGUEL FERNANDO BASSINI e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a

Decisão
ID

2340365

que
acolheu
exceção de pré-executividade manejada por
MIGUEL FERNANDO BASSINI
e
VALENTIM
BASSINI
, para julgar extinta a ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante em face dos agravados
e
determina
r
o prosseguimento do feito em relação as demais partes do polo passivo,
além de
conden
a
r
o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido.

O eminente Relator negou provimento
ao recurso

para
manter a ilegitimidade passiva dos

agravados e, assim, majorou
os honorários sucumbenciais
da seguinte forma:

(i)
1
6
% (d
ezesseis
por cento) sobre o valor atualizado da CDA até 200 (duzentos) salários mínimos,
que equivale ao proveito econômico obtido
;
(ii)

10
% (
dez
por cento) sobre o
proveito econômico
obtido na faixa subsequente,
se houver e
(iii)
7% (sete por cento) na faixa subsequente, se houver
.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência com relação
ao arbitramento

dos honorários
sucumb
e
ncia
is
. Explico.

T
rata-se, na origem, de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a
os agravados
MIGUEL FERNANDO BASSINI
e
VALENTIM
BASSINI
, oportunidade em que condenou
o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido - que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos); 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

Sobre o tema, é cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No caso em tela, como dito, ocorreu a mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e os demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes
e com respaldo neste Tribunal de Justiça
1
, que
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de
17/11/2022
).
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019” (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva dos sócios), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão dos sócios do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência
ao voto proferido pelo eminente Relator
para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
e

arbitra
r

os
honorários sucumbenciais
no valor de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021; TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110331311, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050728, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002586-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MIGUEL FERNANDO BASSINI E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão colacionada no ID 2332690, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da exceção de pré-executividade manejada por
MIGUEL FERNANDO BASSINI
e
VALENTIM BASSINI
, acolheu a referida peça defensiva, para julgar extinta a ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante em face dos agravados, determinando o prosseguimento do feito em relação as demais partes do polo passivo.

Na oportunidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma:

1. 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido - que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos);

2. 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

3. 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

Em suas razões (ID nº 2340357), o agravante sustenta não haver que se falar em ilegitimidade passiva dos agravados, pois esses participaram do processo administrativo tendo, inclusive, assinado termo de acordo de parcelamento, o que corresponderia à confissão de dívida.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 3846292.

Observo que, trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade apresentada por
MIGUEL FERNANDO BASSINI
e
VALENTIM BASSINI
, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de IMPAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e seus sócios, ora recorridos, a qual possui como objeto a execução de crédito público, vencido e, no dizer do exequente, exigível, no valor de R$ 79.588,27 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), representado pela CDA 01637/2008.

Os excipientes sustentaram, no incidente de defesa, que não possuem responsabilidade sobre o crédito cobrado, haja vista o cerceamento do seu direito de defesa no processo administrativo tributário por não terem sido intimados para terem conhecimento dele, sendo incluídos na CDA apenas em razão do inadimplemento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo, a empresa contribuinte do imposto.

Além disso, alegaram que não houve a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional, as quais permitiriam o redirecionamento da execução.

Por esse motivo, requereram que fosse reconhecida a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação executiva sob exame, extinguindo-se, pois, o feito em relação a eles.

O excepto, por seu turno, rechaçou as razões apresentadas pela parte excipiente.

O Magistrado
a quo
, no
decisum
fustigado, entendeu ser possível a análise da exceção de pré-executividade, somente se as alegações do excipiente pudessem ser comprovadas de plano. Sob esse aspecto, verificou, em síntese, que, diante dos documentos apresentados, restou comprovado que
“
a inclusão dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas no polo passivo da execução fiscal sem a apuração de sua responsabilidade é um ato ilegal, contrapondo os princípios norteadores da Administração Pública”.

Pois bem.

No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]

3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Entretanto,
para que sejam demonstradas
as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN,
é necessário que
este
participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal
, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que imputou-lhe a responsabilidade tributária, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício nesse sentido:

(...) 2. – Em relação à responsabilidade tributária imputada ao impetrante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais
(Apelação n. 0010903-83.2005.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-02-2016, data da publicação no Diário: 09-03-2016). Assim, certo é que o agravado conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada no mandado de segurança. 3. - A alegação de que houve encerramento irregular das atividades da empresa devedora não está suficientemente provada no recurso. 4. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES; AI 0025854-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

____________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO APURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135, CTN. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo de notar que
para que a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica seja estendida aos sócios, faz-se necessário que reste comprovada alguma da
s
hipóteses descritas no
caput
, do artigo 135, do Código Tributário Nacional.
II.
In casu
, nota-se que
ao longo de todo o procedimento administrativo nº 51579596 (fls. 333/354) houve apenas a participação da pessoa jurídica INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO Ltda, não tendo sido oportunizado ao Sócio João GILBERTI SARTÓRIO o exercício do contraditório e ampla defesa
. III. Na hipótese,
o lançamento do nome do sobredito Sócio restou realizado sem qualquer comprovação de seu enquadramento nas hipóteses previstas no
caput
, do artigo 135, do Código Tributário Nacional, demonstrando, assim, que a responsabilidade patrimonial recaiu sobre ele somente por figurar no quadro societário
. (...) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APL-RN 0025028-79.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2)
Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN
. 3)
A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
. 4) Acaso a Administração, no bojo do processo administrativo fiscal, conclua pela responsabilidade do sócio, para incluí-lo no título extraído ao final, a exceção de pré-executividade tornar-se-ia instrumento processual inadequado para contestação dessa legitimidade, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. 5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória. 6)
No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional.
7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão. (...)
(TJES; AI 0033923-82.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)

Analisando a cópia do procedimento que culminou na emissão da CDA, não resta nenhuma dúvida de que os agravados não foram notificados para responderem ao processo administrativo, tendo havido, tão somente, a participação da empresa IMPAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Diversamente do que a alega o agravante, as aludidas assinaturas por ele apresentadas para justificar a participação dos agravados no processo administrativo referem-se, na realidade, as assinaturas feitas
em nome da pessoa jurídica IMPAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
tendo VALENTIM BASSINI oposto sua assinatura, naqueles atos, na figura de seu representante legal, e não representando a si mesmo, como sócio.
Tanto é assim que em todos os referidos documentos consta, apenas, o nome da pessoa jurídica como parte, não havendo menção aos seus sócios.

Deste modo, o contraditório então estabelecido entre as partes, na esfera administrativa, limitou-se a discutir o inadimplemento do crédito tributário pela empresa devedora, não aferindo quaisquer circunstâncias relativas à atuação dos agravados.

Por tais motivos, entendo que, realmente, a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade em relação à inclusão dos recorridos enquanto responsáveis tributários, de modo que deve ser mantida a decisão no que diz respeito a exclusão da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Considerando que não houve impugnação em relação ao arbitramento dos ônus sucumbenciais, e, em razão da manutenção da decisão que excluiu os sócios da aludida execução fiscal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência da seguinte forma:

1. 16% (dezesseis por cento) sobre o proveito econômico obtido - que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos);

2. 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

3. 7% (sete por cento) na faixa subsequente, se houver.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

1.
O

Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.

2.
Entretanto, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

3.
Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que imputou-lhe a responsabilidade tributária, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4.

Diversamente do que a alega o agravante, as aludidas assinaturas por ele apresentadas para justificar a participação dos agravados no processo administrativo referem-se, na realidade, as assinaturas feitas em nome da pessoa jurídica IMPAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, tendo VALENTIM BASSINI oposto sua assinatura, naqueles atos, na figura de seu representante legal, e não representando a si mesmo, como sócio.

5
.
Recurso
conhecido e desprovido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, negar seu provimento, nos termos do voto do E. Relator.